Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-63.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000714-63.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TADEU RIBEIRO DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
VIVALDO OLIVEIRA MACIEL, ISABELA FRANCINE MAGALHAES CONCEICAO

APELADO: CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA N° 8000714-63.2022.8.05.0056 E AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE N° 8000995-19.2022.8.05.0056. DOAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL NULA. ART. 541 DO CÓDIGO CIVIL. MERA DETENÇÃO OU POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pela Apelada nos autos n° 8000995-19.2022.8.05.0056 e improcedente o pedido reivindicatório formulado pelos Apelantes nos autos n°
8000714-63.2022.8.05.0056.
Os Apelantes alegaram que são os proprietários da Fazenda Poço do Angico, enquanto que a Apelada detém, apenas, a posse precária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem irregularidades nos processos que impõem a cassação da sentença; (ii) saber se houve doação verbal do imóvel rural e, se isto, legitima a posse da Apelada; e (iii) saber se os Apelantes têm direito de reivindicarem o imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença. Houve a preclusão temporal do direito dos Apelantes de se oporem à avaliação do imóvel e requererem a repetição da prova pericial. Além disso, o imóvel rural foi devidamente individualizado no processo n° 8000995-19.2022.8.05.0056, não havendo que se falar, portanto, em ausência de pressupostos para o regular processamento da ação possessória.

4. A doação de imóvel exige forma escrita (art. 541 do CC), não sendo admitida a alegação de contrato verbal. De todo modo, ainda que não fosse o caso de nulidade contratual, não existe nenhuma prova nos autos que ateste a realização da doação verbal. Inclusive, as duas testemunhas da Apelada informaram que não possuem ciência acerca da doação do imóvel.

5. O genitor da Apelada ocupava o imóvel rural por mera permissão e tolerância do genitor dos Apelantes, ou por contrato de comodato verbal, tendo a Apelada adquirido a posse precária com as qualidades e os vícios daquela exercida por seu pai, nos termos dos arts. 1.203 e 1.208, do CC.

6. Considerando que restou cabalmente comprovada a propriedade do imóvel pelos Apelantes e, ainda, que a presença da Apelada no imóvel rural se funda em mera permissão ou tolerância, sem justo título, a procedência da presente ação reivindicatória ajuizada pelos Apelantes e a improcedência da ação possessória ajuizada pela Apelada é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para: (i) julgar improcedente a ação de manutenção de posse; e (ii) julgar procedente a ação reivindicatória, determinando a desocupação do imóvel litigioso pela Apelada com a consequente imissão na posse pelos Apelantes.

Tese de julgamento:
“A doação de imóvel rural exige forma escrita, sendo nula o contrato verbal.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000714-63.2022.8.05.0056 e n° 8000995-19.2022.8.05.0056, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Chorrochó/BA, tendo, como Apelantes,

TADEU RIBEIRO DA SILVA, ESPÓLIO DE NEIDE JOAQUINA BARBOSA DA SILVA, LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA e ANTONIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO

e, como Apelada,

CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA